Tribunal: TJDFT
Processo: 0006444-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO (ART. 301, § 1o, DO CP). INCABÍVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
1. O crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, consiste em “omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.
2. In casu, o acervo probatório evidencia que o réu, com vontade livre e consciente, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (dolo), fez inserir declaração falsa em “Termo de Compromisso de Estágio”, auferido vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de estágio junto ao GDF.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica (art. 299, caput, do CP), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
4. Considerando-se que os documentos com conteúdo ideológico falso não podem ser classificados como atestado ou certidão, não há falar em desclassificação para o delito previsto no art. 301, §1o, do CP (falsidade material de atestado ou certidão).
5. A pretensão de levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Recurso conhecido e desprovido.